Tribunal: STF
Processo: ARE 1562100
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RECURSO DE EMBARGOS REGIDO PELAS LEIS 13.015/2014 E 13.467/2017. CONTRATAÇÃO NO BRASIL PARA LABORAR A BORDO DE NAVIO DE CRUZEIROS MARÍTIMOS NO BRASIL E NO EXTERIOR. APLICAÇÃO DA LEGISLAÇÃO BRASILEIRA. INCIDÊNCIA DO ARTIGO 3º DA LEI 7.064/1982. Debate-se acerca da aplicação da legislação brasileira, notadamente o artigo 3º da Lei 7.064/1982 ao contrato celebrado no Brasil para realização de trabalho a bordo de navio de cruzeiros marítimos tanto no Brasil como no exterior, isto é, prestação de serviços executada durante o percurso do cruzeiro em águas brasileiras e internacionais. Inicialmente, pontua-se que o caso dos autos não se assemelha àquele decidido pelo STF no julgamento do Tema 210 em repercussão geral acerca da “limitação de indenizações por danos decorrentes de extravio de bagagem com fundamento na Convenção de Varsóvia”, consoante se infere do precedente da 2ª Turma do STF, no ARE 1377979 AgR / PR – PARANÁ, Relator: Min. Roberto Barroso; bem como na Reclamação nº 36.850/DF, Relator: Min. Ricardo Lewandowski. Além de as Convenções de Varsóvia e de Montreal não concorrerem com regras de direitos humanos (nem disso cogitou o colendo STF), é válido lembrar, sob o autorizado escólio de André de Carvalho Ramos (in “Teoria Geral dos Direitos Humanos”), que “toda a exegese do Direito Internacional dos Direitos Humanos, consagrada pela jurisprudência internacional, tem como epicentro o princípio da interpretação pro homine, que impõe a necessidade de que a interpretação normativa seja feita sempre em prol da proteção dada aos indivíduos”. A própria Constituição da OIT, em no seu art. 19, item 8, estabelece que “[e]m caso algum, a adoção, pela Conferência, de uma convenção ou recomendação, ou a ratificação, por um Estado-Membro, de uma convenção, deverão ser consideradas como afetando qualquer lei, sentença, costumes ou acordos que assegurem aos trabalhadores interessados condições mais favoráveis que as previstas pela convenção ou recomendação”. A Convenção 186 da OIT, ao consolidar um conjunto de convenções e recomendações internacionais existentes sobre trabalho marítimo, relembra expressamente na sua introdução o teor do item 8 do artigo 19 da Constituição da Organização Internacional do Trabalho. No direito comparado, o princípio jurídico do centro de gravidade (most significant relationship), pormenorizado quanto à sua origem e conceituação em acórdão deste Tribunal no Proc. TST-AIRR-1653-58.2017.5.09.0004, Rel. Min. Alberto Luiz Bresciani de Fontan Pereira, DEJT de 17/12/2021), tem significativa importância ao caso, ao preconizar que as normas de Direito Internacional Privado deixam de ser aplicadas quando, observadas as circunstâncias do caso, verificar-se que a relação de trabalho apresenta uma ligação substancialmente mais forte com outro ordenamento jurídico. Nesse cenário, quanto à situação de trabalhador brasileiro contratado para desenvolver suas atividades em navios estrangeiros em percursos em águas nacionais e internacionais, a jurisprudência predominante desta Corte Superior entende que, nos termos do art. 3º, II, da Lei 7.064/1982, aos trabalhadores nacionais contratados no país ou transferidos do país para trabalhar no exterior, aplica-se a legislação brasileira de proteção ao trabalho naquilo que não for incompatível com o diploma normativo especial, quando for mais favorável do que a legislação territorial estrangeira. Nesse contexto, deve ser aplicado o art. 3º da Lei 7.064/1982, na esteira do entendimento majoritário desta Corte Superior acerca da matéria. Recurso de embargos conhecido e provido.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, § 2º, e 178 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    No tocante à alegação de que se trata de empregador estrangeiro, houve pronunciamento jurisdicional acerca dos dados fáticos do contrato de trabalho celebrado em território brasileiro, mediante a realização de serviços à bordo de navio com bandeira italiana, em águas nacionais e internacionais, concluindo-se que o caso assemelha-se a hipótese de transferência, remoção ou cessão de empregado para o exterior, prevista no artigo 2º da Lei 7.064/1982. O Tribunal Regional, soberano no exame da matéria de fato, afirmou que a “empresa Selection atuou como mera intermediária com o escopo de livrar a Reclamada da aplicação da legislação trabalhista brasileira nos contratos de trabalho celebrados com o Autor” (fls. 1.430-1.431), o suficiente para reconhecer ter havido contratação por empresa brasileira. No que diz respeito ao artigo 6º da Resolução Normativa 5º, de 1/12/2017 do Conselho Nacional de Imigração do Ministério do Trabalho, a referência a tal norma foi para realçar que mesmo na aludida hipótese aplica-se o artigo 19, item 8, da Constituição da OIT, o qual estabelece que “[e]m caso algum, a adoção, pela Conferência, de uma convenção ou recomendação, ou a ratificação, por um Estado-Membro, de uma convenção, deverão ser consideradas como afetando qualquer lei, sentença, costumes ou acordos que assegurem aos trabalhadores interessados condições mais favoráveis que as previstas pela convenção ou recomendação”.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 13 de agosto de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente